Tribunal: TJPA
Processo: 0014404-36.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8829 - Competência
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014404-36.2016.8.14.0000
AGRAVANTE LAUDELINO ALMEIDA DO NASCIMENTO
AGRAVADO: CLUBE DE INVESTIMENTOS DOS EMPREGADOS DA VALE - INVESTVALE
RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÁ GESTÃO DAS AÇÕES DA CVRD. CLUBE CONSTITUÍDO SOB FORMA DE CONDOMÍNIO FECHADO (ART. 1º, DO ESTATUTO SOCIAL). OBJETIVO SOCIAL QUE ESTÁ RELACIONADO COM O PLEITO INDENIZATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO (ART. 55, DO ESTATUTO SOCIAL). VIOLAÇÃO DA SÚMULA 33, DO STJ. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A SEDE DA EXCIPIENTE. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE FORO DO IDOSO. MATÉRIA NÃO VENTILADA NOS JUÍZO DE ORIGEM NEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO TEMA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 31 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014404-36.2016.8.14.0000
AGRAVANTE LAUDELINO ALMEIDA DO NASCIMENTO
AGRAVADO: CLUBE DE INVESTIMENTOS DOS EMPREGADOS DA VALE - INVESTVALE
RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
LAUDELINO ALMEIDA DO NASCIMENTO
, contra decisão monocrática de fls. 140/142, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS,
intentada em face do
CLUBE DE INVESTIMENTOS DOS EMPREGADOS DA VALE - INVESTVALE
,

que ordenou a remessa dos autos ao Juízo do Rio de Janeiro/RJ.

Ementa da decisão agravada:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÁ GESTÃO DAS AÇÕES DA CVRD. CLUBE CONSTITUÍDO SOB FORMA DE CONDOMÍNIO FECHADO (ART. 1º, DO ESTATUTO SOCIAL). OBJETIVO SOCIAL QUE ESTÁ RELACIONADO COM O PLEITO INDENIZATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO (ART. 55, DO ESTATUTO SOCIAL). VIOLAÇÃO DA SÚMULA 33, DO STJ. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A SEDE DA EXCIPIENTE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Em suas razões, a agravante argumenta equívoco na decisão monocrática que determinou a remessa dos autos à Comarca do Rio de Janeiro, tendo em vista que o foro em ações que envolvem pessoa idoso é absoluta, não devendo dificultar o acesso à justiça.

Sustenta que é pessoa idosa, acometida de diversas doenças, o que impossibilita eventual necessidade de deslocamento.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que processo trâmite perante a 11º Vara Cível e Empresarial de Belém.

Contrarrazões do agravado requerendo a manutenção da decisão.

É o Relatório.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Dispõe o art. 1021, do NCPC:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, AO FINAL DO QUAL, NÃO HAVENDO RETRATAÇÃO, O RELATOR LEVÁ-LO-Á A JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO, COM INCLUSÃO EM PAUTA.
§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Do exame dos autos destaco que as razões recursais do Agravo de Instrumento se fundam nos seguintes postulados:

1) Que a ré/agravante está sediada no Rio de Janeiro, o que atrairia a competência do art. 100, inciso IV, alínea ¿a¿, do CPC (fls. 109);

2) Diz que o litígio não envolve o cumprimento de obrigações, mas sim o reconhecimento de pretenso direito, baseado em suposto ilícito perpetrado pela Excipiente/Recorrente;

3) Argui que é inaplicável a regra do art. 100, incisos IV, alínea ¿d¿ e V, do CPC, pois o suposto dano sofrido advir de lesão ocasionada pelo exercício continuado de fraudes contra o patrimônio do Autor;

4) Finalmente, diz que o art. 55, do Estatuto do Clube de Investimentos dos Empregados da Vale estabelece que todas as questões inerentes a avença devem ser dirimidas no Rio de Janeiro (fls. 109).

Narra a petição inicial que o autor/Agravado é empregado da Alumínio Brasileiro S/A - ALBRAS, empresa controlada da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, sendo beneficiado com ações da CVRD quando a empresa foi privatizada em 1997.

Diz que as condições para aquisição dessas ações pelo Autor/Recorrido foram definidas em Edital de Privatização, seno depositadas em cotas de um fundo de investimento criado para zelar pelo patrimônio dos empregados da Vale.

Que o fundo no qual foi confiada à gestão e a administração das cotas foi o CLUBE DE INVESTIMENTOS DOS EMPREGADOS DA VALE INVESTVALE, mediante a assinatura de termo de adesão pelos empregados.

Aduz que em 08/10/2010 o autor/agravado tomou conhecimento através de notícias jornalísticas que os dirigentes do Agravante foram condenados por má gestão, o que ensejou a propositura da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0029065-63.2011.814.0301, pleiteando o seguinte:

1) a indenização por danos materiais em decorrência da divisão desigual de cotas;

2) a indenização de danos materiais pela venda de cotas em 1997;

3) a indenização de danos materiais pela utilização de informação privilegiada;

4) a indenização por danos morais.

Pois bem.

Diante do exposto, percebe-se que a relação jurídica havida entre as partes é o próprio objetivo social da agravante, concernente ao oferecimento aos seus cotistas a máxima valorização patrimonial possível (art. 2º, do Estatuto Social às fls. 101), não se enquadrando como relação de consumo
.

Como se não bastasse isso,
o art. 55, do Estatuto Social CLUBE DE INVESTIMENTOS DOS EMPREGADOS DA VALE INVESTVALE, não pode ser afastado ex ofício, por força da Súmula n. 33, do STJ e a Sumula n. 335 do STF
. Vejamos:
Súmula 33 do STJ
A INCOMPETENCIA RELATIVA NÃO PODE SER DECLARADA DE OFICIO.
SÚMULA Nº 335 - STF - DE 13/12/1963
É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.

Na oportunidade cito precedentes sobre tema:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - VALIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA SÚMULA 225 DO STF - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE ADESÃO E DE RELAÇÃO DE CONSUMO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. "É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato." (Sumula 335 do STF).
TJ-PR - Agravo de Instrumento AI 3725435 PR 0372543-5 (TJ-PR)
Data de publicação: 03/10/2007
Ementa: PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DESLOCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CÉDULA PRODUTOR RURAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO OU CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO A SER OBSERVADA. 1. O AUTOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA, QUE TEM POR OBJETO COBRANÇA FUNDAMENTADA EM CEDULA DE PRODUTO RURAL , NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE CONSUMIDOR, POIS NÃO É DESTINATÁRIO FINAL DO PRODUTO, CONFORME EXIGE O ART. 2º DO CDC . ASSIM, INEXISTE RELAÇÃO DE CONSUMO E NEM TAMPOUCO CONTRATO DE ADESÃO. 2. NESSE CONTEXTO, A REGRA A SER OBSERVADA É A CONTIDA NO ART. 100 , IV , D, DO CPC , SEGUNDO A QUAL É COMPETENTE O FORO DO LUGAR "ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA, PARA A AÇÃO EM QUE SE LHE EXIGIR O CUMPRIMENTO". 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
TJ-DF - Agravo de Instrumento AGI 20140020064192 DF 0006456-09.2014.8.07.0000 (TJ-DF)
Data de publicação: 20/05/2014
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - EFEITOS INFRINGENTES - CONTRATO DE ADESÃO - FORO DE ELEIÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INEXISTÊNCIA - JUÍZO COMPETENTE PREVISTO NO FORO DE ELEIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DO CPC 1 - Omisso o acórdão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso sub judice, imprescindível a integração do julgado recorrido com o acolhimento dos Embargos Declaratórios. 2 - É indubitável que a definição de consumidor disposta no art. 2º da Lei nº 8.078 /90 não permite que o Embargado, ainda que se trate de produtor rural, seja caracterizado como adquirente de um serviço como destinatário final, visto que a destinação dada ao capital obtido por meio da cédula de crédito é incontroversa, insumos para agronegócio. 3 - Embargos acolhidos.
TJ-MG - Embargos de Declaração-Cv ED 10051110010017002 MG (TJ-MG)
Data de publicação: 04/10/2013
Como visto, vem agora o Agravante pretender a reforma da decisão monocrática que deu provimento ao recuso do
CLUBE DE INVESTIMENTOS DOS EMPREGADOS DA VALE - INVESTVALE
, com a consequente a remessa dos autos à Comarca do Rio de Janeiro, por ser pessoa idosa e gozar dos benefícios do artigos
79
e
80
da Lei nº
10.741
/03 (
Estatuto do Idoso
).

Entretanto,
referida matéria não foi ventilada no Juízo de origem, nem na interposição do Agravo de Instrumento, eis que o Agravado deixou transcorrer in albis o prazo para a oferecimento de contrarrazões consoante se verifica da certidão de fls. 136, o que torna a matéria uma inovação recursal e impede de ser conhecida nesta instância
.

Cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:
"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO JURÍDICA LEVANTADA NO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.- Quanto à questão da apontada ofensa ao artigo 357 do Código de Processo Civil, deve-se relatar a impossibilidade de conhecimento do recurso no que tange ao tema, visto tratar-se de inovação recursal , uma vez que a matéria jurídica somente foi suscitada no Agravo Regimental ora interposto.
(...)"
(AgRg no AREsp nº 16.212, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 18/08/11, v.u., DJe 02/09/11, grifos meus).
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECUSA DE REGISTRO DE DIPLOMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.
INOVAÇÃO RECURSAL.
1. A alegada contrariedade ao art. 1.022 do CPC/15 foi agitada somente no presente agravo interno, de modo que, por se tratar de dispositivo não suscitado oportunamente (ou seja, nas razões no recurso especial), resta caracterizada a ocorrência de inovação recursal, mostrando-se inviável seu exame nesta fase processual.
2. O recurso especial não impugna fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF.
3. O argumento de que houve pedido de condenação da União em sede de embargos declaratórios tampouco foi suscitado no bojo do apelo nobre, restando caracterizada, novamente, a existência de inovação recursal, a qual não tem o condão de sanar os vícios existentes nas razões do recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1828590/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 186, 389, 402, 403, 416 E 927, DO CC . INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Em relação à alegada inobservância dos artigos 186, 389, 402, 403, 416 e 927, do CC, é vedado, em sede de agravo interno, suscitar matéria que não foi objeto do recurso especial, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes.
2. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu no caso em comento.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1837834/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão monocrática de fls. 140/142, nos termos da fundamentação.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, 31 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora